Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700641-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIA ALVES E SILVA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, verifico que na origem o processo foi sentenciado no dia 07/06/2021 (ID 93753306), com a procedência dos pedidos iniciais. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção fiscal e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.